Tribunal: STF
Processo: RE 1279301
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: O presente recurso extraordinário foi interposto contra acórdão que, proferido pelo E. Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, está, no ponto objeto de impugnação, assim ementado:
    “APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROGRAMA ESPECIAL DE CAPACITAÇÃO PARA A DOCÊNCIA PARA OS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL E DA EDUCAÇÃO INFANTIL. AUTORAS QUE CONCLUIRAM O CURSO, MAS NÃO OBTIVERAM O REGISTRO DO DIPLOMA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO QUE EMITIU PARECERES ORA RECONHECENDO A REGULARIDADE, ORA A IRREGULARIDADE DO CURSO DE CAPACITAÇÃO AUTORIZADO PELO ESTADO DO PARANÁ E EXECUTADO PELA FACULDADE VIZIVALI. PARECER FINAL QUE DECLAROU A IRREGULARIDADE DO CURSO, OBSTANDO O REGISTRO DO DIPLOMA DOS ALUNOS QUE CONCLUIRAM O CURSO. MATÉRIA AFETADA AO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS - RESP Nº 1.487.139/PR. CASUÍSTICA: 1) AUTORAS COM VÍNCULO PRECÁRIO/VOLUNTÁRIO (ELI OLIVEIRA MARQUES, ELIANE DA SILVA REIS DOS SANTOS, JOELMA MARIA DA CRUZ E VANESSA LEMES). RESPONSABILIDADE DO ESTADO DO PARANÁ PELOS DANOS DECORRENTES DA NÃO OBTENÇÃO DO REGISTRO DO DIPLOMA. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. FRUSTRAÇÃO DA EXPECTATIVA DE RECONHECIMENTO FORMAL DO ESFORÇO EMPREENDIDO NA REALIZAÇÃO DO CURSO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VERBA FIXADA EM VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL (R$ 10.000,00). MANUTENÇÃO. RECURSOS DAS RÉS VIZIVALI E IESDE PROVIDOS. RECURSO DO RÉU ESTADO DO PARANÁ NÃO PROVIDO. (...).” (grifei)
    A parte ora recorrente, ao deduzir o apelo extremo em questão, sustentou que o Tribunal “a quo” teria transgredido o preceito inscrito no art. 109, I, da Constituição da República.
    Sendo esse o contexto, passo a examinar a postulação recursal em causa. E, ao fazê-lo, observo que o recurso extraordinário se revela viável.
    É que a controvérsia jurídica objeto deste processo já foi dirimida por ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 2.10.2017. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA. SISTEMA FEDERAL DE ENSINO. INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.
    1. Tem a União interesse e a Justiça Federal competência sobre feitos que digam respeito às consequências de condutas comissivas ou omissivas relacionadas à expedição de diplomas por entidades integrantes do Sistema Federal de Ensino, mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização.
    2. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    (RE 964.312-AgR/PR, Rel. Min. EDSON FACHIN)
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. DEMORA NA EXPEDIÇÃO DO DIPLOMA DE CURSO SUPERIOR. DEMANDA EXCLUSIVAMENTE INDENIZATÓRIA. INSTITUIÇÃO PRIVADA DE ENSINO. SISTEMA FEDERAL DE ENSINO. INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”
    (RE 1.016.533-AgR/PR, Rel. Min. LUIZ FUX)
    Cumpre ressaltar, por necessário, que esse entendimento vem sendo observado em sucessivos julgamentos, proferidos no âmbito desta Corte, a propósito de questão essencialmente idêntica à que ora se examina nesta sede recursal (RE 698.440-AgR/RS, Rel. Min. LUIZ FUX – RE 1.139.114-AgR/PR, Rel. Min. GILMAR MENDES – RE 1.240.172/PR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, v.g.).
    O exame da presente causa evidencia que o acórdão impugnado em sede recursal extraordinária diverge, no ponto, da orientação jurisprudencial que esta Suprema Corte firmou na análise da matéria em referência.
    Sendo assim, e tendo em consideração as razões expostas, dou provimento ao recurso extraordinário, por estar o acórdão recorrido, em parte, em confronto com entendimento emanado desta Suprema Corte (CPC, art. 932, V, “b”), em ordem a determinar que o Tribunal “a quo” observe a orientação jurisprudencial em referência.
    Publique-se.
    Brasília, 06 de outubro de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator